Tribunal: TJBA
Processo: 0556915-72.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556915-72.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO LEAL DE MORAES, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: SGB CRED SERVICOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GUIMARAES DAMASCENO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA ACIONADA PARA AFASTAR DANOS MORAIS E RECONHECER A PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO. ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA A PARTE QUE DECAIU DA MAIOR PARTE DO PEDIDO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0556915-72.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante VIVO S.A. e como embargados
SGB CRED SERVICOS LTDA - ME e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator